Tribunal: TJES
Processo: 5006835-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006835-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALESSANDRA SILVA DA COSTA CORDEIRO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006835-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
ALESSANDRA SILVA DA COSTA CORDEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. EXIGÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA DIRETA DO PACIENTE. SUBSIDIARIEDADE DA INTERNAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de paciente dependente químico, a pedido de sua genitora, com fundamento no direito constitucional à saúde e em laudo médico juntado aos autos, visando à reabilitação do paciente diante de quadro de agressividade, delírios e risco à saúde física e mental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que determina a internação compulsória do paciente, notadamente a probabilidade do direito, à luz do art. 300 do CPC, e a observância da exigência de laudo médico circunstanciado prevista no art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente a mera alegação de gravidade do quadro clínico sem prova técnica idônea.

A internação compulsória constitui medida extrema e excepcional, implicando restrição à liberdade de locomoção, razão pela qual demanda laudo médico circunstanciado, baseado em avaliação clínica direta do paciente, conforme o art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

O laudo médico apresentado foi elaborado exclusivamente com base no relato da genitora do paciente, sem exame físico ou psíquico direto pelo profissional subscritor, o que impede a certeza técnica quanto à necessidade da medida.

A Lei nº 13.840/2019 reforça o caráter subsidiário da internação, que somente deve ser adotada quando insuficientes os recursos extra-hospitalares, inexistindo nos autos prova robusta de insucesso recente de tratamentos ambulatoriais.

A ausência de prova técnica adequada compromete a demonstração da probabilidade do direito, inviabilizando a concessão da tutela provisória de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para internação compulsória exige laudo médico circunstanciado baseado em avaliação clínica direta do paciente.

A internação compulsória, por sua natureza excepcional, somente se legitima quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

Laudo médico fundado apenas em relatos de terceiros não é suficiente para comprovar a probabilidade do direito nos termos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300 e § 3º; Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Lei nº 13.840/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5010955-06.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006998-60.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006835-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
ALESSANDRA SILVA DA COSTA CORDEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência. A Agravada Alessandra ajuizou a ação principal com o objetivo de obter, em caráter liminar, o tratamento de reabilitação de seu filho Jorge, dependente químico (maconha e cocaína) desde os 15 anos, o qual apresenta agressividade, delírios e riscos à saúde física e mental, com falha em tratamentos anteriores.

O Juízo
a quo
deferiu a medida, fundamentando sua decisão na presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, com ênfase no dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde (Art. 196, da CF), considerando o laudo médico apresentado com a inicial como prova suficiente da gravidade do quadro e da necessidade da medida.

O presente recurso busca a reforma da decisão.

Dito isso, tem-se que a controvérsia recursal cinge-se em verificar se estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela antecipada que determinou a internação compulsória do paciente, conforme o art. 300 do CPC, que exige a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. Adicionalmente, o § 3º do mesmo artigo veda a concessão da tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A tutela de urgência tem como objetivo antecipar, em caráter provisório, os efeitos de uma decisão final. Para sua concessão, o juízo deve se convencer da probabilidade do direito invocado pela parte autora, e não da sua certeza absoluta.

A essência desse instituto reside na necessidade de proteger a parte de um prejuízo iminente. Conforme destacado pela doutrina, este instituto (tutela antecipada) justifica-se pela urgência de se evitar que a demora do processo comprometa o direito da parte. Nesse sentido, é preciso que a parte convença o juiz de que
"não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito"
(Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de direito processual civil, 8. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 411).

Na análise da situação em tela,
não
vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, em contradição à decisão agravada. Explico.

Conforme o art. 6º da Lei n.º 10.216/2001, a internação compulsória exige um laudo médico circunstanciado. O Agravante sustenta que o laudo apresentado não o seria, já que foi baseado em informações de terceiros e não em exame direto com o paciente. Assiste-lhe razão.

A ordem de internação compulsória está fundamentada em laudo médico que, conforme se extrai do documento de ID 13510291, foi redigido com base
exclusivamente
no relato da genitora do paciente, sem que houvesse a avaliação clínica direta do interditando pela médica subscritora.

O documento médico é claro ao registrar:
"Recebo em consulta médica (...) a senhora Alexandra Silva da Costa Cordeiro, mãe do paciente"
. Ora, a privação da liberdade de locomoção para fins de tratamento de saúde, medida extrema e excepcional, exige a certeza técnica da sua necessidade, o que é impossível de se aferir sem o exame físico e psíquico direto do paciente.

Ademais, ressalta-se que a Lei nº 13.840/2019 reforça a natureza subsidiária da internação, que só deve ser indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
In casu
, não há prova robusta de que o paciente tenha sido submetido e falhado em tratamentos ambulatoriais recentes (como CAPS ou rede de atenção psicossocial) antes da medida drástica.

Assim, há dúvidas de que a medida imposta atende aos melhores interesses do assistido no momento.

Neste cenário, a probabilidade do direito da Agravada não está demonstrada no conjunto fático-probatório.

Nesse sentido, confira-se precedentes em situações análogas:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA . MENOR. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. EXIGÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO . AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. 1. A internação compulsória em casos como o presente é possível desde que determinada por ordem judicial e
lastreada em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
. Art . 6º, parágrafo único, III, da Lei n.º 10.216/2001. 2 . A internação involuntária, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional,
após tentativa de intervenção ambulatorial sem sucesso
. Precedentes do TJES. 3. Ausente prescrição médica específica da necessidade e essencialidade do tratamento excepcional, deve ser indeferida a pretensão. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010955-06.2023.8.08 .0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível).
Sem grifos no original
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO
. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O art . 6º da Lei n. 10.216/01 estabelece que a internação compulsória apenas será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos. 2) No caso,
o laudo médico que instrui a inicial foi elaborado com base no relato de familiares, e não na avaliação direta do paciente pelo médico, de modo que não pode ser considerado prova idônea a demonstrar a probabilidade do direito alegado
para fins de deferimento da tutela de urgência pleiteada, nos termos do art . 300 do CPC. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50069986020248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).
Sem grifos no original.

Dessa forma, a decisão agravada é de ser reformada.

Do exposto,
dou provimento
ao recurso, reformando a decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.